Tribunal: STJ
Processo: 0002034-17.2012.8.24.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811501 - SC (2024/0470445-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANDERSON GODOY
INTERES.
: ELINTON JOSE FINK
INTERES.
: FUNDACAO
MUNICIPAL
DE
CULTURA
DE
RIO
NEGRINHO
INTERES.
: GERVASIO SIMOES DA MAIA
INTERES.
: GLEDSON GUTIERREZ GOMES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
INTERES.
: OSNI JOSE SCHROEDER
INTERES.
: ROGERIO SIMOES DA MAIA
INTERES.
: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA49889865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: e41ea42f-1f06-4bc7-89c6-32dd4acf427e

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: e41ea42f-1f06-4bc7-89c6-32dd4acf427e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811501 - SC (2024/0470445-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANDERSON GODOY
INTERES.
: ELINTON JOSE FINK
INTERES.
: FUNDACAO
MUNICIPAL
DE
CULTURA
DE
RIO
NEGRINHO
INTERES.
: GERVASIO SIMOES DA MAIA
INTERES.
: GLEDSON GUTIERREZ GOMES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
INTERES.
: OSNI JOSE SCHROEDER
INTERES.
: ROGERIO SIMOES DA MAIA
INTERES.
: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a
Advise Consultoria & Planejamento Eireli
Documento eletrônico VDA48795118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:28
Código de Controle do Documento: 63602295-114a-4a09-a8dd-fdcf92b5b6e3

decisão de fls. 2.988/2.989, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, que, "durante a
interposição do agravo em recurso especial, além do atendimento aos requisitos formais,
IMPUGNOU especificamente todos os pontos utilizados na Decisão de inadmissão,
" (fl. 3003).
inclusive com TÓPICOS ESPECÍFICOS
Enfatiza que, "em que pese a alegação contrária, cumpre esclarecer que não
houve, no presente caso, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual exige que
as partes, ao interpor recurso, apresentem de forma clara e fundamentada os pontos que
" (fl. 3.003).
entendem estar em desacordo com a decisão recorrida/agravada
A parte agravada apresentou impugnação à fl. 3.022.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Conforme consignado no
recorrido, o agravo em recurso especial
decisum
não ultrapassa o juízo de conhecimento, pois a parte recorrente não impugnou
a totalidade dos motivos adotados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao apelo
especial.
Como já asseverado, a parte agravante deixou de rebater, de modo
, a assertiva segundo a qual para que seja admitido o prequestionamento ficto e
específico
afastada a incidência da Súmula n. 211/STJ, impõe-se à parte insurgente alegar violação
ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e demonstrar, efetivamente, a persistência de
omissão no acórdão recorrido, bem como a relevância da necessidade de exame da
matéria a ensejar a supressão de instância que o art. 1.025 do Código Processual faculta.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (EAREsp
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
n. 701.404/SC, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, a Súmula n. 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
" A propósito:
decisão recorrida.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
Documento eletrônico VDA48795118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:28
Código de Controle do Documento: 63602295-114a-4a09-a8dd-fdcf92b5b6e3

TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Documento eletrônico VDA48795118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:28
Código de Controle do Documento: 63602295-114a-4a09-a8dd-fdcf92b5b6e3

Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48795118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:28
Código de Controle do Documento: 63602295-114a-4a09-a8dd-fdcf92b5b6e3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.811.501 / SC
Número Registro: 2024/0470445-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016895120128240055 00018470920128240055 00020341720128240055 01597085820148240000
1597085820148240000
16895120128240055
18470920128240055
20341720128240055
2034172012824005501597085820148240000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANDERSON GODOY
INTERES.
: ELINTON JOSE FINK
INTERES.
: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO NEGRINHO
INTERES.
: GERVASIO SIMOES DA MAIA
INTERES.
: GLEDSON GUTIERREZ GOMES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
INTERES.
: OSNI JOSE SCHROEDER
INTERES.
: ROGERIO SIMOES DA MAIA
INTERES.
: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49864432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: 895129a0-8642-4bdd-a47b-d1e95cd15b0c

AGRAVANTE : ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ANDERSON GODOY
INTERES.
: ELINTON JOSE FINK
INTERES.
: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO NEGRINHO
INTERES.
: GERVASIO SIMOES DA MAIA
INTERES.
: GLEDSON GUTIERREZ GOMES
INTERES.
: MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
INTERES.
: OSNI JOSE SCHROEDER
INTERES.
: ROGERIO SIMOES DA MAIA
INTERES.
: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: 895129a0-8642-4bdd-a47b-d1e95cd15b0c